Tribunal: TJDFT
Processo: 0753719-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753719-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DE FARIA LEAO AGRAVADO: ELCIO APARECIDO MOCO, ELZA MAGALHAES MOCO, RIO NEGRO GESTAO E COMERCIO DE PRODUTOS AGROFLORESTAIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução de Título Extrajudicial – Contrato de Prestação de Serviços Advocatício – Incompetência - Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO DE FARIA LEÃO em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da circunscrição judiciária de Brasília, a qual reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou a competência para processamento do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O agravante defende violação a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar de ofício a cláusula de eleição de foro. Defende que o contrato foi formalizado e assinado no Distrito Federal, sendo o objeto da prestação diretamente vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, sediado na mesma localidade, além da atividade ter sido desenvolva no Distrito Federal. Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. Em conformidade com o § 1o do art. 63 do Código de Processo Civil (redação alterada pela Lei n° 14.879/2024), “a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. Assim, com a entrada em vigor da Lei 14.879/2024 a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça foi parcialmente superada. Dessa forma, o juízo de origem passa a poder analisar a matéria e, se verificar a ausência dos requisitos legais, poderá declinar de ofício da competência Nesse sentido: "4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (...) (CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) Apesar disso, entendo que a questão merece uma análise mais detida e aprofundada, a ser analisada pelo Colegiado, quando, então, todas as questões trazidas no recurso serão objeto de debate. Por sua vez, não há perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que o juízo condicionou a remessa dos autos à Comarca de Manaus/AM à preclusão da decisão, preservando, assim, a estabilidade processual e evitando qualquer medida irreversível enquanto pendente de apreciação o presente recurso. Deste modo, não haverá prejuízo às partes, tampouco a prática de atos processuais desnecessários caso se aguarde o regular processamento e julgamento do presente Agravo de Instrumento, especialmente se tratando de recurso de rápida tramitação nesta E. Oitiva Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator